Tribunal: TJES
Processo: 5009702-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009702-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SILVAN SANTOS PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO PENAL - HOMOLOGAÇAO DE FALTA GRAVE - NULIDADE - PEDIDO DEFENSIVO DEFERIDO - DECISÃO PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA ALEGAÇÕES FINAIS. 1. Há prejuízo à defesa, que não pode extrair da referida prova que havia sido deferida, elementos que pudessem influir no convencimento do Magistrado, sendo proferida decisão de homologação de falta grave sem abertura de prazo para alegações finais, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. 2. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009702-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: SILVAN SANTOS PINTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
SILVAN SANTOS PINTO
, contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que homologou a falta grave cometida pelo reeducando, interrompeu a contagem do prazo e fixou nova data-base para concessão de benefícios executórios.

Em suas razões recursais, requer, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão agravada, por cerceamento de defesa, pois não foi oportunizada à sua defesa técnica a possibilidade oferecer alegações finais após a audiência de justificação. No mérito, requer a absolvição, sustentando a incidência da causa de excludente da legítima defesa ou a desclassificação da falta grave para a falta média.

É o Relatório. Passo a decidir.

Infere-se que por volta 14h30 ao findar o procedimento de convívio o interno SILVAN SANTOS PINTO supostamente agrediu o interno EDIVALDO GOMES DOS SANTOS-C102. Ao avistar tal subversao a ordem, o inspetor GILVAN DA SILVA solicitou apoio dos demais servidores que ao entrarem na galeria C os referidos internos cessaram suas condutas e foram separados e apos se acalmarem foram levados ao setor de saude dessa UP onde foram atendidos pelo medico plantonista. Posteriormente foram conduzidos ao DPJ e DML para que fosse tomada as devidas providências.

A defesa alega a nulidade da r. decisão que homologou a falta grave em desfavor do agravante, por cerceamento de defesa, assistino-lhe razão.

Verifica-se que na audiência de justificação a defesa pleiteou ao Magistrado a juntada do interrogatório do outro apenado envolvido nos fatos, sendo tal pedido deferido.

Erroneamente,
os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela homologação da falta grave.

Aberto vista a defesa, esta reiterou o pedido deferido em audiência.

Contudo, sem qualquer diligência e sem abertura de nova vista, a Magistrada proferiu decisão homologando a falta grave em desfavor do agravante.

Tal decisão foi mantida em sede de embargos de declaração, sob o fundamento de que
“aberto prazo para que a defesa técnica apresentasse alegações finais, às quais não foram apresentadas, e que a diligência requerida não era imprescindível para o julgamento da falta grave atribuída ao agravante.”

Não obstante,
in casu,
entendo que o agravante foi cercado em seu direito à ampla defesa.

Isso porque o pedido de juntada do interrogatório foi anteriormente deferido pela Magistrada, não havendo oposição do Ministério Público.

Como mencionado pelo Parquet, a Magistrada é a destinatária final das provas e até poderia ter reconsiderado o pedido, entretanto, a decisão carece de fundamentação apta.

Dessa forma, há prejuízo à defesa, que não pode extrair da referida prova - que havia sido deferida, elementos que pudessem influir no convencimento do Magistrado, sendo proferida decisão de homologação de falta grave sem abertura de prazo para alegações finais, violando o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso para anular a decisão contida no evento 67.1 dos autos SEEU nº 2000558- 96.2021.8.08.0035 e os atos processuais subsequentes.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)